Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO E DIREITO DE REGRESSO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Ao contrário do alegado em Embargos de Declaração, o órgão colegiado se manifestou expressamente acerca da natureza da obrigação, bem como acerca dos institutos processuais pretendidos pela parte interessada (sub-rogação e direito de regresso).
3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.